Tribunal: TJBA
Processo: 8028331-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028331-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GRAZIELA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ROBERTO DUARTE ALBAN

AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRAZIELA ALVES PEREIRA contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.º 0541695-68.2014.8.05.0001, oriundo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, fixando honorários sucumbenciais em R$ 66.402,05. A decisão agravada também determinou a intimação da executada para pagamento do débito no prazo legal, com imposição de multa nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestivo o agravo interposto diante da duplicidade de intimações eletrônicas realizadas pelo DJE e pelo portal PJe; (ii) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade da justiça na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o indeferimento do benefício na fase de conhecimento, com consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em caso de duplicidade de intimações eletrônicas — via Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º da Lei 11.419/2006) e portal eletrônico (art. 5º da mesma Lei) — deve prevalecer a realizada por meio do portal, por ser forma especial e garantir maior previsibilidade aos prazos processuais, conforme pacificado pelo STJ no EAREsp 1.663.952/RJ.

4. A Resolução CNJ nº 569/2024, que determina a utilização exclusiva do DJEN (
Diário de Justiça Eletrônico Nacional)
para contagem de prazos, somente entrou em vigor em 16/05/2025, não incidindo ao presente caso, cujo recurso foi protocolado em 14/05/2025.

5. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, inclusive na execução, e seus efeitos são ex nunc, sem afetar a coisa julgada da fase de conhecimento, nos termos do art. 98, §5º, do CPC e da jurisprudência do STJ .

6. A concessão de gratuidade na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada alteração superveniente da condição econômica da parte, é admitida, devendo ser considerada a realidade atual no momento da formulação do pedido, conforme entendimento do STJ.

7. Comprovada a hipossuficiência econômica da agravante — que é mãe solo, com renda mensal limitada, assistida pela Defensoria Pública e com histórico de vulnerabilidade social —, justifica-se a concessão do benefício e a suspensão da exigibilidade dos honorários nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

8. A existência de crédito a receber não afasta, por si só, a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais, devendo prevalecer a situação econômica demonstrada na data do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Prevalece a intimação realizada via portal eletrônico sobre aquela feita pelo Diário da Justiça Eletrônico quando houver duplicidade, nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006.

É possível a concessão de gratuidade da justiça na fase de cumprimento de sentença, ainda que indeferida na fase de conhecimento, com efeitos ex nunc.

A concessão superveniente do benefício suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais por até cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, desde que comprovada a hipossuficiência atual.

A mera existência de crédito a receber não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência nem a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§3º e 5º, 99, 219, caput, e 523, §1º; Lei 11.419/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021, DJe 09/06/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.375.577/RO, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01/07/2024; STJ, REsp n. 904.289/MS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03/05/2011; STJ, AgInt no REsp n. 2.159.531/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 14/10/2024.

ACORDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8028331-64.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
GRAZIELA ALVES PEREIRA
e agravados,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA